Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE AUTOFINANCIAMENTO. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TEMA NÚMERO 958/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 1.1 É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação Revisional de Contrato aquele que figura na relação jurídica contratual.

2. Somente quando demonstrado, de maneira clara e objetiva, que a taxa de juros convencionada destoa visceralmente do padrão médio praticado no mercado financeiro para operação de crédito similar é juridicamente viável a intervenção judicial limitadora.

3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 3.1. Na situação em julgamento, plenamente aplicável a capitalização de juros, porquanto o contrato objeto da lide previu expressamente a sua incidência.

4. Permitida a cobrança da tarifa de cadastro, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, assim como o disposto no verbete de número 566 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS, Tema 958, pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu tese acerca da validade do repasse ao consumidor da despesa com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e avaliação do bem.

6. Não contatada cobrança indevida de valores, não que há que se falar em devolução/repetição de indébito.

7. Apelação conhecida e não provida.